Tribunal: TJDFT
Processo: 0747505-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES HEDIONDOS E DE CRIMES COMUNS. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO. ART. 76 DO CP. ORDEM DE CUMPRIMENTO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA DOS CRIMES E REGIME INICIAL DE PENA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1.O art. 76 do Código Penal estabelece que, “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”. Ocorre que a gravidade assinalada no aludido dispositivo legal, apta a justificar a alteração da ordem das execuções, se refere à espécie de pena (reclusão, detenção ou prisão simples) e não ao seu quantitativo (art. 71 do CP), à natureza do crime que a originou (comum ou hediondo) ou ao regime inicial de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).
2. Embora o crime hediondo tenha tratamento mais severo no ordenamento jurídico, incluindo prazos maiores para a progressão de regime e o livramento condicional, se todas as penas do sentenciado são de reclusão, independentemente do regime inicial fixado, não há falar em pena mais gravosa a atrair a aplicação do art. 76 do Código Penal.
3. Em caso de concurso de condenações, se todas as reprimendas possuem a mesma gravidade, ou seja, punidas com reclusão, deve-se observar a ordem cronológica dos processos, de acordo com a data do trânsito em julgado das respectivas condenações, sendo irrelevante a natureza comum ou hedionda dos delitos ou mesmo o regime inicial fixado. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.